Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006040-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA NILZA SOUZA DA COSTA - CPF: 551.634.671-15 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BENEDITA NILZA SOUZA DA COSTA - CPF: 551.634.671-15 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BENEDITA NILZA SOUZA DA COSTA.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE INVESTIMENTO NÃO SOLICITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato bancário referente à abertura de conta de investimento não autorizada e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a abertura da conta de investimento sem a autorização da parte autora configura falha na prestação do serviço; (ii) verificar a configuração do dano moral
in re ipsa
; (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização fixada.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a anuência da parte recorrida para a abertura da conta de investimento, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) diante da retenção indevida de valores de benefício previdenciário, essencial à subsistência do consumidor, em razão da prática ilícita da instituição financeira.

5. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e adequado, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

6. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e extracontratual, de modo que os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

7. Majoração dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Tese de julgamento
: “1. A abertura de conta de investimento sem solicitação do consumidor configura falha na prestação do serviço, impondo ao fornecedor o dever de indenizar. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar é presumido. 3. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6
o
, III, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; TJ-SP - Apelação Cível: 10007478620238260434, Relatora: Rosana Santiso, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Benedita Nilza Souza da Costa e pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela primeira Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de abertura da conta “Invest Fácil BR” e condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, além de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 271035954, págs. 01/06).

A Recorrente, Benedita Nilza Souza da Costa, insurgindo-se contra o termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença, sustentando que, tendo sido reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, a incidência dos juros deveria ocorrer a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54, do Superior Tribunal de Justiça, e não da citação.

Destaca que o juízo de origem incorreu em contradição ao reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes e, ao mesmo tempo, aplicar o termo inicial dos juros de mora como se houvesse relação contratual.

Requer, portanto, a reforma da sentença para que os juros incidam desde a data do evento danoso, qual seja, 04/04/2019, correspondente à data de abertura da conta de investimento, bem assim a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 271035975, págs. 01/07).

O Banco Bradesco S.A., em seu Recurso de Apelação, sustenta que a sentença deve ser reformada em razão da inexistência de ilicitude na abertura da conta de investimentos.

Argumenta que todos os procedimentos realizados na conta da Apelada foram efetuados em conformidade com a legislação vigente, enfatizando que a conta possuía características de rentabilidade diária e baixa automática para cobertura de débitos, sendo um serviço benéfico ao cliente.

Defende que não há comprovação de vício ou defeito na prestação do serviço, tampouco prova de dano moral relevante que justifique a condenação imposta.

Aduz que o reconhecimento do dano moral não pode decorrer de meros dissabores, devendo haver comprovação de abalo psíquico intenso e duradouro, o que não se verifica no caso concreto.

Reforça que a indenização arbitrada é desproporcional e requer a redução do montante fixado a título de danos morais, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

A
Recorrida defende, nas contrarrazões o não provimento do Apelo (id. 271035973, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Benedita Nilza Souza da Costa e pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela primeira Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que Benedita Nilza Souza da Costa propôs Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, contra o Banco Bradesco S/A, alegando que jamais solicitou ou autorizou a abertura de uma conta de investimento pela instituição financeira. No entanto, constatou descontos mensais indevidos em seu benefício do INSS, referentes a empréstimos consignados, cujos valores já totalizavam R$ 22.159,61 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Sustentou, na inicial, que não realizou qualquer contrato para abertura de conta de investimento e que a conduta do Requerido lhe causou prejuízos financeiros e transtornos significativos.

Diante disso, requereu a nulidade do contrato e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.180,00 (dezoito mil, cento e oitenta reais).

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados nesta ação para:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato da abertura da conta “Invest Fácil BR”;

b)
CONDENAR
a réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

c)
CONDENAR
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, §2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (Sic).

Inconformada, Benedita Nilza Souza da Costa opôs Embargos de Declaração (id. 271035957, págs. 01/05) que foram rejeitados nos seguintes termos:

Ausentes, portanto, quaisquer dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos.

(Sic).

Contra essa
s
decis
ões
,
Benedita Nilza Souza da Costa e pelo Banco Bradesco S/A interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo do Banco Bradesco S/A, já que se insurge contra a sua condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

Do Apelo do Banco Bradesco S/A

O Banco Bradesco S.A., em seu Recurso de Apelação, sustenta que: a) inexistência de ilicitude na abertura da conta de investimentos; b) ausência de comprovação de vício ou defeito na prestação do serviço; c) não configuração do dano moral; d) desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização.

Da Ilicitude na Abertura da Conta de Investimentos

A alegação de que a abertura da conta de investimentos ocorreu de forma lícita não se sustenta.

Com efeito, a Recorrida negou expressamente ter solicitado ou autorizado a criação da conta “Invest Fácil BR” e cabia ao fornecedor, no caso, o banco Recorrente, demonstrar que a contratação foi regular e ocorreu com o consentimento expresso do consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Entrementes, o Apelante não apresentou qualquer documento que evidencie a assinatura da Recorrida, nem mesmo prova de sua anuência para a abertura da conta.

A ausência de comprovação da manifestação de vontade da Apelada configura grave falha na prestação do serviço bancário, pois atenta contra o princípio da boa-fé objetiva e o direito do consumidor à informação clara e adequada sobre os serviços financeiros que lhe são oferecidos (art. 6
o
, III, CDC). Logo, a sentença, quanto a este argumento, não merece reforma.

Da Existência de Vício na Prestação do Serviço

O Apelante sustenta que não houve qualquer vício ou defeito na prestação do serviço. Todavia, a prova dos autos demonstra exatamente o oposto. A abertura de conta em nome da Recorrida sem sua autorização e a consequente retenção indevida de valores de seu benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço bancário, conforme previsão do artigo 14, do CDC, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva por danos causados ao consumidor.

O fato de o Recorrente não ter apresentado prova da contratação válida corrobora a tese de falha grave no controle interno da instituição financeira, que deveria adotar mecanismos rigorosos para evitar contratações fraudulentas ou não autorizadas.

Sendo assim, a irregularidade da abertura da conta e a apropriação de valores da recorrida evidenciam a ilicitude do ato praticado pela instituição financeira, ensejando a devida responsabilização.

Da Configuração do Dano Moral

O Recorrente argumenta que não houve dano moral passível de indenização, sustentando que a situação não ultrapassaria o mero dissabor cotidiano. Entretanto, tal entendimento não pode prevalecer.

A Recorrida teve valores indevidamente subtraídos de seu benefício previdenciário, essencial para sua subsistência. A situação não apenas configura violação a direitos do consumidor, como também impõe à vítima transtornos financeiros e psicológicos significativos.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais tem se posicionado no sentido de que havendo comprovação da fraude contratual e, logicamente, descontos indevidos em benefício previdenciário, o dano prescinde de prova, configurando
in re ipsa
, ou seja, presumido. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU PLENAMENTE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o réu ao pagamento de R$ 5 .000,00 por danos morais. O recorrente sustenta a validade da contratação e pede a exclusão ou redução das indenizações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) a devolução dos valores descontados; e (iii) a condenação por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da alegação da autora de que a foto utilizada no contrato era de pessoa diversa e das inconsistências verificadas na geolocalização e na data de liberação do valor supostamente contratado. 4. A contratação se deu de maneira fraudulenta, sem que tenha sido comprovado o envio do cartão, a sua utilização ou o recebimento de faturas pela autora. Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado no EREsp 1 .413.542/RS, STJ. 5.
O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar enseja a configuração de dano moral
in re ipsa
, sendo irrelevante a prova de sofrimento adicional.
O valor de R$5.000,00, fixado na sentença, é adequado à reparação do dano e não comporta redução, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé, aplicando-se esse entendimento para cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida no EREsp 1.413 .542/RS.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, sendo a indenização fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: EREsp 1.413 .542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3 .2021. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007478620238260434 Pedregulho, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 24/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 24/09/2024). (Negritei).

Dessa forma, é evidente que não se trata de um mero aborrecimento, mas de um verdadeiro abalo moral, pois a parte Recorrida foi submetida a constrangimento, insegurança e instabilidade financeira decorrentes da falha grave da instituição bancária.

Da Proporcionalidade do Valor da Indenização

Por fim, o Recorrente argumenta que o montante fixado a título de indenização por danos morais é excessivo.

Analisando a argumentação esposada, tenho que o valor arbitrado pela sentença de primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo condizente com a gravidade da falha da instituição financeira e os transtornos causados à Recorrida.

A indenização por danos morais não possui apenas caráter compensatório, mas também pedagógico e sancionador, visando coibir novas condutas ilícitas por parte dos fornecedores de serviços.

A fixação da quantia em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos, considerando a capacidade econômica das partes e a necessidade de desestimular práticas abusivas no setor bancário.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo do Banco Bradesco S/A é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Da Apelação da Autora

A controvérsia recursal cinge-se ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, uma vez que a Recorrente sustenta que a relação é de responsabilidade extracontratual, devendo incidir a partir do evento danoso.

No caso concreto, restou demonstrado que a parte Apelante não solicitou a abertura da conta de investimento junto ao banco Apelado, configurando-se assim um ato ilícito passível de reparação.

A responsabilidade civil do Recorrido decorre da sua atividade, sendo objetiva nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a inexistência de anuência da consumidora na contratação implica o reconhecimento do defeito na prestação do serviço.

Quanto aos juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, o entendimento consolidado é no sentido de que a incidência deve se dar a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula n. 54, do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os
juros de mora
, na
responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ)
, seja o dano de natureza material ou moral.
2. Não se mostram viáveis os embargos de divergência se a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Incidência da Súmula n. 168 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1946950 PA 2021/0204031-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/06/2024) (Destaquei).

In casu
, o evento danoso corresponde à data da abertura indevida da conta de investimento, em 04/04/2019.

Diante disso, é imperiosa a reforma parcial da sentença, para determinar que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso, e não da citação, como fixado na decisão de primeiro grau.

Com relação aos honorários sucumbenciais, penso que o percentual estabelecido no ato sentencial recorrido – 15% sobre o valor da condenação – se encontra adequado, não merecendo retificação.

Dessarte, deve ser parcialmente provida a Apelação, manejada pela autora.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, manejada por Benedita Nilza Souza da Costa, para reformar a sentença tão somente no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, fixando-o a partir do evento danoso, ocorrido em 04/04/2019, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025